Tribunal: TJPA
Processo: 0000330-32.2004.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000330-32.2004.8.14.0053

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO JOSE FERREIRA NOGUEIRA, ADAILTON MATOS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ISAIAS ALVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRINUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA.

1. A materialidade e autoria delitiva encontra-se demonstrada por intermédio do Laudo de Exame Cadavérico, Auto de Reconhecimento de Pessoa e no depoimento, em especial, da testemunha ocular.

2. Sentença que demonstrou totalmente contrária a prova dos autos.

3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de dezembro de 2023.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000330-32.2004.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: FRANCISCO JOSE FERREIRA NOGUEIRA E ADAILTON MATOS DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, interpôs o presente recurso, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito do Egrégio Tribunal do Juri da Comarca de São Felix do Xingu, que mediante decisão do Conselho de Sentença, absolveu os apelados Francisco José Ferreira Nogueira e Adailton Matos da Silva do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Rosivaldo Edson Ferreira Alves.

Narra a peça acusatória, que no dia 30.08.2004, por volta das 04h, os apelados vinha de uma festa da Igreja Católica, realizada na Vila Taboca, no Município de São Félix do Xingu, juntamente com a vítima, onde haviam consumido grande quantidade de bebida alcoólica e ao chegarem as proximidades da residência do Sr. José de Oliveira Alves, onde havia um monte de tijolos, passaram a espancar impiedosamente Rosivaldo, utilizando-se para seu fim, tijolos, o que posteriormente viria a gerar o seu óbito.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou os apelados, imputando-lhe a prática do ilícito penal previsto no artigo 121, § 2º, III
,
do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida pelo juízo em 27/09/2004, e após regular instrução, o magistrado singular pronunciou os réus em 08.06.2005.

Ato contínuo foram submetidos a júri popular, onde obtiveram a sentença absolutória.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, no qual postula por um novo júri, ante a decisão ter ocorrido manifestamente contrária à prova dos autos.

Em contrarrazões, os apelados postularam pelo total improvimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer da Procuradoria de Justiça
.

O Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

O membro do
parquet
apresentou recurso de apelação argumentando em síntese que a sentença do juiz de primeiro grau foi manifestamente contrária a prova dos autos, de modo que o absolvido deveria ser submetido a novo júri.

Adianto que o pleito merece ser acolhido.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por intermédio do Laudo de Exame Cadavérico, Auto de Reconhecimento de Pessoa e no depoimento, em especial, da testemunha ocular.

Aliás, o testemunho ocular de José de Oliveira Alves ratifica a autoria atribuída aos réus.

Em seu depoimento, afirmou:

A testemunha ocular, portanto, narrou com riqueza de detalhes o
modus operandi
com que o crime se consumou, tendo reconhecido os apelados como sendo os autores do delito, estando muito próximo da cena do crime, mesmo que ocorrendo pelo período noturno adentrando a madrugada, relatou estar com luminosidade suficiente para ter visto com clareza e apontado os infratores como sendo os autores da infração penal, não havendo em qualquer momento duvidado da autoria.

Os depoimentos das outras testemunhas comprovam que os únicos que ficaram pela madrugada no local onde ocorreu o crime, eram os apelados, tendo os demais se recolhido em um alojamento.

De outra senda, não se viu outras pessoas nas proximidades, pois em relatos trazidos, os que tinham foram embora com a chegada de uma Van. Sendo assim, restaram naquele perímetro apenas os acusados.

Nota-se, por via de consequência, que os elementos constantes dos autos, apontam os apelados como autores do delito, sendo reconhecido por três jurados tal fato.

Desta forma, observa-se que a decisão do Conselho de Sentença fora contrária as provas dos autos, sendo imperioso a realização de novo julgamento, conforme verifica a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 129, § 1º, INCISOS I E II, AMBOS DO CPB ? DO PLEITO MINISTERIAL PELA ANULAÇÃO DO JÚRI ? PROCEDENTE ? A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA FORA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS ? JÚRI ANULADO, DEVENDO O APELADO SER SUBMETIDO A NOVO TRIBUNAL DO JÚRI ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE. 1 ? DO PLEITO MINISTERIAL PELA ANULAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI: Assiste razão ao parquet quando as provas dos autos, não justificam a absolvição do apelado, pois, comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria do apelado nos delitos objetos do presente processo, conforme será demonstrado a seguir. A materialidade dos delitos, restou comprovada pelo Laudo Necroscópico de fl. 76/77 (homicídio qualificado), bem como, pelo Laudo de Lesão Corporal de fl. 87 (lesão corporal grave). No tocante a autoria do delito de Lesão Corporal de natureza grave, consta a narrativa da vítima sobrevivente Sérgio Ricardo Amorim da Costa, na fase instrutória (fls. 178/179). Já em relação a autoria do delito de homicídio qualificado, há a narrativa da testemunha ocular Luciano Machado Carlos no Tribunal do Júri, bem como, há a narrativa de segunda testemunha ocular, Lucivaldo de Lima Leitão, colhida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, ainda em fase de instrução processual (fls. 174/175), a qual inclusive fora lida em plenário do Tribunal do Júri do ora apelado. Ora, as provas destacadas no voto condutor, são as narrativas de testemunhas oculares, bem como, de uma vítima sobrevivente, que estavam na cena do crime, e vivenciaram o delito, as quais apontam no sentido da autoria do delito ao acusado/apelado. Nessa esteira de raciocínio, entende-se que de fato a decisão do Conselho de Sentença fora manifestamente contrária às provas dos autos, pelo que, a anulação do Júri é medida a se impor, devendo o apelado ser submetido à novo Júri. 2 ? RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, nos termos do voto relator. Unanimidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - APR: 00173656520028140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 11/10/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/10/2018).

EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICÍDIO ? SENTENÇA CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS ? PROCEDENCIA. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal (fls. 14) e Laudo do Levantamento de Local com Cadáver, nº. 16/2007 (fls. 15/30). A autoria de igual forma resta consubstanciada nos depoimentos testemunhais prestados no Plenário do Tribunal do Júri. A testemunha ocular do delito, Eliane Ferreira Sarmento, narrou com riqueza de detalhes o modus operandi com que o crime se consumou, tendo reconhecido o apelado Joel Rodrigues de Melo, em audiência, conforme o Auto de Reconhecimento de fls. 318. Verifica-se, portanto, dos elementos constante dos autos, coerentes entre si, apontam o apelado como autor do crime, reconhecido inclusive pelo Conselho de Sentença, quando reconheceu que o apelado Joel, utilizando-se de arma de fogo, em companhia de terceiros, desferiu tiros contra a vítima Rosivaldo, produzindo-lhe as lesões constantes do Laudo de Necropsia. Contudo, votou contrariamente, quando absolveu o apelado, sendo portanto, a decisão contrária a prova dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO ? DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AC: 00138540220088140006 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA
DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/03/2018).

Por todo o exposto, através dos fundamentos acima exposados, em conformidade com o parecer ministerial em 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, devendo os apelados Francisco José Ferreira Nogueira e Adailton Matos da Silva serem submetidos a um novo julgamento perante o Tribunal do Juri.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2023